Tribunal: TJBA
Processo: 8002887-52.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002887-52.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JICELICY PIRES DANTAS

Advogado(s)
:
LUCAS DE ARAUJO MOREIRA

APELADO: SOTE SERVICO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES QUE COMPROVAM EXISTÊNCIA DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais, estéticos e materiais, proposta em face do Município de Juazeiro e do SOTE - Serviço de Ortopedia e Traumatologia Especializada Ltda, fundamentada em demora na realização de procedimento cirúrgico no joelho, que teria ocasionado sequelas permanentes à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia sobre o nexo causal entre a demora na realização da cirurgia e as sequelas permanentes apresentadas pela apelante exigia a produção de prova pericial médica, conforme requerido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, devendo o juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.
4. A apelante requereu expressamente na petição inicial a realização de perícia médica judicial, especificando que pretendia "provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente por juntada de documentos que acompanham esta peça, depoimento pessoal da Autora, do representante legal da parte Demandada, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, juntada de documentos e perícia médica".
5. Os laudos médicos particulares juntados aos autos comprovam a existência de sequelas permanentes, quais sejam: artrofibrose, dor crônica, limitação funcional de caráter permanente e encurtamento de 15mm da perna, conforme atestado pelo médico ortopedista Dr. Francisco Guedes e documentado por exame de ressonância magnética.
6. A controvérsia central da demanda reside precisamente na aferição do nexo de causalidade entre o lapso temporal para realização da cirurgia (três anos entre a lesão inicial em abril de 2016 e o procedimento cirúrgico em abril de 2019) e as sequelas permanentes desenvolvidas pela apelante.
7. Tratando-se de matéria eminentemente técnica, que exige conhecimentos especializados em medicina ortopédica para estabelecer a relação causal entre a demora no tratamento cirúrgico e o agravamento do quadro clínico, a realização de perícia judicial por expert imparcial mostra-se imprescindível para o deslinde da controvérsia.
8. O julgamento da causa com base exclusivamente em laudos médicos particulares, sem oportunizar à parte autora a produção da prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, vícios que contaminam a sentença e impõem sua anulação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada, com retorno dos autos à primeira instância para produção de prova pericial médica judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002887-52.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante JICELICY PIRES DANTAS e como apelados SOTE SERVIÇO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.